Tribunal: STF
Processo: ARE 1286220
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AÇÃO DE REPETIÇÃO. EMPRESA RURAL. CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA URBANO.
    1. Está pacificado em nossos tribunais o entendimento de que, no regime anterior à Lei n° 8.212/91 (que unificou os sistemas previdenciários urbano e rural), os trabalhadores de empresa agroindustrial ou agrocomercial, cuja atividade não os caracterizavam como tipicamente rurais, estavam vinculados à Previdência Social Urbana.
    2. Apelação e remessa providas” (pág. 109 do documento eletrônico 3). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 150, I; e 195, § 4° e § 5°, da mesma Carta, bem como ao art. 25, I e III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que o art. 195, § 4° e § 5°, da Lei Maior, e o art. 25, I e III, do ADCT não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos: 
    “Está pacificado em nossos tribunais o entendimento de que, no regime anterior à Lei n° 8.212/91 (que unificou os sistemas previdenciários urbano e rural), os trabalhadores de empresa agroindustrial ou agrocomercial, cuja atividade não os caracterizavam como tipicamente rurais, estavam vinculados à Previdência Social Urbana, inclusive para fins contributivos a cargo do seu empregador incidente sobre a remuneração a ela paga, enquanto os empregados da empresa rural que exerciam atividades tipicamente rurais estavam vinculados apenas ao FUNRURAL com contribuições recolhidas sobre a comercialização da produção rural, tudo na forma do artigo 5°, incisos VII a IX, do Decreto n° 83.081, de 24.01.1979 (é segurado obrigatório da Previdência urbana ‘o empregado de empresa rural que exerce suas atividades no escritório ou loja da empresa, ou cujas atividades não o caracterizam como trabalhador rural’) c.c. artigo 4°, II, do Decreto n° 89.312/84, artigo 3°, § 1°, ‘a’, da Lei Complementar n° 11/71 e artigo 4° da Lei Complementar n° 16/73.
    [...]” (pág. 92 do documento eletrônico 3).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Especificamente sobre o caso, cito o ARE 1.110.508/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.157.272-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:
    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI FEDERAL 7.565/86. RESOLUÇÃO ANAC/2008. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF.
    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 7.565/86). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa, o que impede o trânsito do apelo extremo.
    2. Assim, a alegação de afronta ao princípio da legalidade demandaria necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie o óbice da Súmula 636 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”.
    Por fim, com o não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.869.302/SP, com trânsito em julgado certificado em 25/8/2020 – págs. 271-273 e 277 do documento eletrônico 3), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.
    Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: RE 587.089-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 785.229/PR e RE 827.447-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 588.235-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 681.482-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 775.488-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 816.971-AgR/RS, AI 627.964-AgR/RS e RE 594.910/MT, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator